Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713858-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO AGRAVADO: DIGISELO BRASIL COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SEGURANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento no qual o agravante se insurge contra decisão denegatória do pedido de concessão de antecipação de tutela por parte do juízo da 8a Vara Cível, eis que não entendeu presente na situação narrada a probabilidade do direito perseguido. Nas razões recursais, o agravante aduz que é sócio quotista da empresa agravada e que na origem ajuizou ação de conhecimento de obrigação de fazer, objetivando o cumprimento da deliberação constante na Ata de Reunião dos Sócios, referente à distribuição dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2018, Id. 16366909 - Pág. 1. Afirma ter direito a receber o equivalente a R$ 259.881,31 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) , mais juros e correção, mas que, transcorrido aquele prazo previsto na referida Ata, não houve a transferência dos lucros. Diz estar em condição de hipossuficiência, eis que não tem emprego, mora de aluguel, o qual se encontra em atraso. Anexou os documentos constantes no Id. 16365353, pag. 01//10 e id.16365354, pag.01/03. Assim, entende que a probabilidade do seu direito está configurada no conteúdo da Ata de Reunião dos Sócios, que estabeleceu data limite para a distribuição das quotas, e que o perigo de dano se evidencia no seu estado de carência financeira, uma vez que não auferiu renda no exercício de 2019, encontra-se com o seu aluguel em atraso, além de dívidas, conforme os documento anexados ao feito. Portanto, requer a concessão do pedido liminar consistente da imediata transferência total dos valores a que tem direito e, de forma alternativa, que se determine à agravada que transfira o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para fazer frente às despesas vencidas e vincendas, até a resolução do mérito da ação da ação principal. Ainda requer que, na hipótese de não ser deferida a liminar, que seja ordenado o depósito, em conta vinculada ao juízo, da quantia relativa a sua quota parte na sociedade. É o relato. Decido. Primeiramente, com relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observo que tal pleito também foi postulado junto ao juízo a quo, o qual não se manifestou a respeito. Segundo entendimento jurisprudencial deste TJDFT, “o beneplácito da justiça gratuita pode ser requerido e concedido a qualquer tempo, nos termos do artigo 99, §1o, do CPC, sobretudo quando o pedido já havia sido anteriormente formulado e não apreciado pelo juízo, razão pela qual não há que se falar em preclusão quanto a este ponto.” (acórdão 1045206 07082952320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, passo ao seu exame. Em que pese o valor dado à ação na origem e o montante ali discutido, entendo que os documentos carreados aos autos denotam que o agravante, ao menos neste momento, pode ser considerado dentre aqueles que são juridicamente pobres, na medida em que ficou demonstrado não ter tido renda durante o último exercício fiscal. Assim, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com relação ao pedido liminar, não se pode perder de vista a inteligência dos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, os quais dispõem que pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, afim de evitar a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC). Pois bem. A uma primeira vista, aparentemente, entendo que a probabilidade do direito estaria presente no fato de existir documento, no caso, a Ata de Reunião dos Sócios que estipulou o prazo para que houvesse a distribuição dos lucros. No entanto, o fato de não ter ocorrido o que ali estava explicitado, não dá azo a se supor que o direito do agravante está cabalmente evidenciado, na medida em que se faz necessário perquirir os motivos que levaram ao aparente descumprimento do que restou acertado entre os sócios. Ademais, não se pode esquecer que, além do agravante, ainda concorrem com as quotas da empresa mais 06 sócios. Por outro lado, como bem disse o juiz a quo, ainda pode haver a possibilidade de que aquele valor constante no documento que embasa o pleito, não seja absoluto, sobretudo porque pode haver dívidas a serem acertadas, passivos a serem corrigidos. Quanto ao segundo requisito, ou seja, o periculum in mora, verifico que o acerto de contas entre a empresa e seus sócios deveria ter ocorrido no mês de junho de 2019, no entanto, a ação na origem somente foi interposta no mês de abril deste ano, ou seja, 10 (dez) meses após o prazo previsto para a ocorrência da distribuição dos lucros. Portanto, a meu sentir, não vislumbro a presença do requisito em comento. Por outro lado, entendo, ao menos nesta análise rasa que, para uma melhor compreensão do contexto fático, se faz necessário o exame de provas, seja documental seja testemunhal, o que somente poderá ocorrer junto ao juízo responsável pela instrução, sob o crivo do contraditório. Com relação ao pedido alternativo, observo que o mesmo foi requerido na origem, porém, o magistrado a quo não se pronunciou a respeito. Portanto, não há como examiná-lo, sob o risco de ocorrer supressão de instância Ante o exposto, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Dê-se ciência ao juiz da causa. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões. Após, retornem-me conclusos para apreciação do mérito. Brasília, 2 de junho de 2020 18:03:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator